Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Preventiva. Roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Gravidade concreta da conduta. Reiteração criminosa. Prisão domiciliar.

1 – A gravidade concreta do crime - cometido mediante violência e grave ameaça, em concurso de pessoas, - e a reiteração delitiva, dada a existência de condenação posterior por crime contra o patrimônio, evidenciam a periculosidade da paciente, somado ao fato de que a paciente está foragida, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar.

3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

4 - Se o crime foi cometido com grave ameaça à pessoa, não se concede prisão domiciliar (CPP, art. 318-A), sobretudo se a paciente está foragida e os filhos menores estão aos cuidados de amigos dela, o que demonstra que ela não é a única responsável pelos cuidados das crianças.

5 - Ordem denegada.